Tribunal: TJMT
Processo: 1019689-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Sérgio Kehl, custodiado desde 14.9.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor sob a Influência de Álcool e Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor (art. 302, § 3o, e art. 303, caput, ambos do CTB), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT condicionou a restituição da sua liberdade ao pagamento de 10 salários mínimos a título de fiança.
Assinala a hipossuficiência econômica do paciente e a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que seja dispensada a fiança, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 57825983).
Foram anexados documentos (ID 57825984 e 57825985).
Feita essa breve elucidação e atento aos elementos que instruem o writ, observa-se que na tarde de 14.9.2020, o automóvel conduzido pelo paciente se chocou contra uma carreta, ocasionando a morte de um dos passageiros do automóvel e lesões corporais nos outros dois ocupantes.
Apontou-se que ele realizou uma ultrapassagem indevida e conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo consta, ele fugiu do local do acidente, mas foi localizado horas depois por investigadores da Polícia Civil, culminando na sua prisão em flagrante.
Três dias depois, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança equivalente a 10 salários mínimos, além de ter fixado providências cautelares diversas da prisão.
O valor, todavia, ainda não foi recolhido, resultando na permanência do paciente em cárcere até hoje.
No quadro que se desenha e considerando que o paciente está desempregado, não tem renda mensal fixa e não possui bens imóveis (ID 57825985), é forçoso reconhecer, conforme alegado na inicial, sua precariedade econômica e consequente impossibilidade de custear a garantia.
No ponto, convém ressaltar que a falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é, por si só, suficiente para manter um sujeito segregado, visto que a legislação de regência (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP) expressamente permite a exclusão da garantia nos casos de hipossuficiência econômica, como parece, prima facie, ser a hipótese dos autos.
Por fim, apesar de responder a duas ações penais (Códigos 42108 e 49266 – Vara Única da Comarca de Tapurah-MT) e figurar como indicado em dois Inquéritos Policiais (Código 49878 – Vara Única da Comarca de Tapurah-MT e Código 374158 – 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT), é certo que o paciente não ostenta condenações criminais e os crimes tratados nestes autos têm natureza culposa, evidenciando a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP).
Diante desse cenário, DEFIRO a medida de urgência vindicada e determino a expedição de Alvará de Soltura em prol de Sérgio Kehl, que deverá ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.
Em tempo, advirta-se o paciente sobre a necessidade de cumprir as medidas cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de se considerar quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator